Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704531-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIANY MODAS BOUTIQUE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão (sentença) da 2a Vara de Execução Fiscal que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da CDA 5-0162712375 e extinguiu a execução em relação a ela, determinando o prosseguimento em relação às demais (proc. no 0001791-85.2017.8.07.0018, ID no 183518379). 2. O agravante, em suma, defende a inocorrência da prescrição ordinária, pois o crédito tributário representado na CDA 5-0162712375 teria sido objeto de parcelamento administrativo, o que interrompeu o prazo prescritivo, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV do CTN. 3. Esclarece que diante do reconhecimento do débito pela devedora, ora agravada, o prazo da prescrição foi interrompido e o crédito ficou suspenso no período (CTN, art. 151, inciso IV), não devendo prosperar o acolhimento da prejudicial de mérito, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Também aduz que o feito ficou paralisado entre a data em que ocorreu o pedido de citação (8/11/2018) e a efetiva realização da diligência (23/2/2022) por motivos alheios a sua vontade e atribuíveis aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula no 106 do STJ. 5. Como consequência, não deve prosperar o marco temporal assinalado na decisão para a ocorrência da prescrição intercorrente no que se refere às CDAs no 5-0168206684 e 5- 0168206692, pois com a citação da executada em 11/6/2022, houve a sua interrupção (Tema Repetitivo no 568). 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a prescrição intercorrente em relação aos créditos tributários que integram a ação de execução e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento do feito. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 11. O agravante aduz que a prescrição ordinária não estaria configurada em relação à CDA 5-0162712375, diante do parcelamento administrativo do débito tributário. A decisão destacou que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar o parcelamento, pois apenas as telas extraídas do SITAF não seriam suficientes para comprová-lo. 12. No ID no 121251542, apesar de constar o CNPJ da agravada e a informação de parcelamento, não há indicação de quais débitos teriam sido reconhecidos pela agravada. O despacho de ID no 161968608 oportunizou ao agravante a comprovação do parcelamento do crédito tributário na esfera administrativa. 13. Em resposta, o Distrito Federal apresentou novas telas do SITAF, constando o número do parcelamento (7573455004) e todos os dados da agravada, além do prazo para o pagamento dos valores em 120 prestações, com início em 1/7/2015 (ID no 163112263). 14. Todavia, a agravada manteve o compromisso de pagar os valores devidos somente até 8/2/2017 (ID no 163112263). Por essa razão houve o ajuizamento da execução fiscal em 10/2/2017 (ID no 40237215, pág. 1), cujo despacho que determinou a citação foi proferido em 13/2/2017 (ID no 40237215, pág. 3). 15. A tela inicialmente apresentada pelo agravante na ocasião em que realizou a pesquisa do endereço da agravada nos próprios sistemas que administra já fazia menção ao parcelamento do crédito tributário (ID no 121251542) e foi corroborada pelos documentos anexados aos IDs no 163112263 - no 163112265 dos autos de origem. 16. Como consequência, não há justificativa para afastar a presunção de legitimidade das CDAs que embasam a execução fiscal, tampouco o reconhecimento administrativo do débito pela agravada na ocasião em que solicitou o parcelamento, o que interrompeu o prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único). 17. No que tange ao marco temporal final para a ocorrência da prescrição intercorrente, a paralisação da demanda originária no período compreendido entre o pedido de citação (ID no 40237215 - 8/11/2018) e a efetiva realização da diligência (23/2/2022) decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça (digitalização dos autos), razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Como consequência, vislumbro motivos para afastar a prescrição ordinária reconhecida na origem, assim como o marco temporal indicado para a prescrição intercorrente, o que conduz à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, identifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para afastar a prescrição ordinária reconhecida na decisão recorrida em relação à CDA 5-0162712375, assim como o marco temporal final indicado para a prescrição intercorrente, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO